Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCIDENTE. QUEDA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VIOLAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA. OFENSA DIREITOS DE PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização. Interpretação semelhante se aplica aos casos de dano estético, em que os mesmos requisitos são aplicados para determinar a extensão do dano.
2.Diante da comprovação e devida reparação dos danos materiais, morais e estéticos, e considerando que a utilização de veículo adaptado já era uma necessidade inerente do Apelante, não se pode atribuir tal obrigação a cadeia de responsabilidade da Apelada.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.